Tribunal: TJES
Processo: 5007256-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007256-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE ANDRADE PEREIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007256-95.2024.8.08.0024
Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Vitória
RECORRENTE
: Henrique Andrade Pereira Nascimento
RECORRIDO
: IFood Agência de Serviços de Restaurantes LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUSPENSÃO DE ACESSO AO APLICATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DIREITO CONTRATUAL. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e danos materiais para lucros cessantes e danos morais para restabelecimento da parte Autora na plataforma da Ré como motorista de aplicativo, pois fora suspenso.”.

2. A sentença objurgada entendeu a competência da justiça do trabalho para a análise do pleito, extinguindo o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 51, II, da LJE c/c Art. 114, IX, da CF/88.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para o reconhecimento do juizado especial cível e julgamento do mérito. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, a decisão de piso merece reforma. Da análise dos autos, não se verificam elementos probatórios que demonstrem a natureza trabalhista da lide, uma vez que não foram apresentadas as características exigidas pelo art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, o pleito recursal do Autor merece parcial provimento, a fim de afastar a competência da Justiça do Trabalho, equivocadamente reconhecida pelo Douto Juízo de origem.

5. A instrução processual encontra-se concluída, não havendo razão para devolução dos autos ao juízo a quo, pois ambas as partes abriram mão da produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide, conforme consta no termo de audiência registrado no ID nº 12226623. Assim, é aplicável ao caso a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º). No mérito, o Autor, ora recorrente, pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando tratar-se de relação de consumo. Contudo, tal pretensão não merece acolhida, pois o Autor não se enquadra na definição legal de consumidor (CDC, art. 2º), uma vez que utiliza a plataforma como trabalhador autônomo, visando à prestação de serviços e à obtenção de renda. Também não é possível a aplicação da teoria finalista mitigada, diante da inexistência de situação de vulnerabilidade nos autos, tratando-se, portanto, de relação regida pelo direito civil contratual.

6. O Autor requer o julgamento do mérito, postulando o pagamento de lucros cessantes em razão da suspensão da conta e indenização por danos morais. Quanto a estes, entendo que não devem ser acolhidos, pois o recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis. Não foi demonstrada qualquer violação a direitos da personalidade, não tendo o Autor cumprido com o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I). Ressalte-se que, no presente caso, o dano moral não é presumido ("in re ipsa"), sendo imprescindível a comprovação de prejuízos à imagem, honra ou dignidade para eventual condenação.

7. No tocante aos demais pedidos, o pleito autoral não merece acolhida. Ressalte-se que, na hipótese fática analisada, aplica-se o direito privado, em que prevalecem a livre iniciativa e o direito à liberdade contratual. Dessa forma, não é cabível a condenação da requerida à reativação da conta suspensa, tendo em vista que lhe assiste o direito de contratar (CC, art. 421), não podendo o Poder Judiciário impor obrigação contratual.
Embora a suspensão da conta tenha ocorrido de forma abrupta, os registros apresentados pela empresa demonstram que, em curto intervalo de tempo, houve número expressivo de violações aos termos de uso da plataforma, o que, por si só, autoriza o exercício do direito contratual pela Recorrida, legitimando a rescisão do vínculo. Trata-se, pois, do exercício regular de direito, não havendo que se falar em lucros cessantes, uma vez que ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927), especialmente a prática de ato ilícito. Assim, os pedidos formulados na exordial devem ser julgados improcedentes.

8. Da conclusão. Conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incompetência do Juizado Especial Cível, e julgar improcedente o pleito autoral.

9.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)